Tribunal: TJSP
Processo: 1040823-73.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PROCESSO
Veículo – Apreensão – Liberação sem pagamento de débitos – Mandado de segurança – Depósito judicial dos valores – Levantamento – Apelação – Falta de interesse recursal – Não conhecimento – Possibilidade:

– Cadastrado mandado de levantamento eletrônico do valor depositado em juízo não há interesse para interposição de apelação com o mesmo objetivo.